Tribunal: CARF
Processo: 10980.008845/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008845/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
OLGA VOLLRATH OLIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
JUROS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Federais, órgão da
Administração Pública, apreciar suposta inconstitucionalidade, em tese, de lei
ou ato normativo, segundo firme jurisprudência deste próprio colegiado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício pela Administração Fiscal, quando do
lançamento crédito tributário, possui previsão legal expressa, e o princípio da
proibição de tributo com efeito de confisco incide somente para os cálculos das
espécies tributários (alíquotas e bases de cálculos), não abrangendo aplicação
de multa e juros de mora.
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. PROVAS. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Ainda que o contribuinte não devolva à apreciação deste Conselho
Administrativo matéria discutida e que foi objeto de improcedência pelo
acórdão de primeira instancia, eventual juntada de novas provas pode levar à
rediscussão da matéria, em homenagem ao princípio da verdade material.
CARF. JULGADOS ADMINISTRATIVOS.
As decisões oriundas deste Conselho Administrativo não vinculam as razões de
decidir de processos futuros, por não formarem jurisprudência administrativa e
por ausência de previsão legal expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008845/2006-12
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008845/2006-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Auto de infração lavrado em face da contribuinte acima identificada às fls. 8-15,
onde a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor total de R$
18.169,61, pela omissão de rendimentos auferidos em decorrência de ação trabalhista,
relativamente ao ano-calendário de 2001.
Impugnação apresentada às fls. 2-8, onde, preliminarmente, requereu a
desconsideração da declaração retificadora enviada em 09/3/2005 e, no mérito, impugnou
especificamente certas glosas, por estarem regulares, deixando de se manifestar em relação a
outros. No mais, juntou documentos às fls. 16-73.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 76-86, manteve o crédito
tributário exigido, por unanimidade de votos.
Assim, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 90-112), também
pessoalmente, onde, em sede preliminar, sustentou ausência de interesse de agir e de
legitimidade da Administração Fiscal; ainda, relatou ter experimentado abuso de direito, por
inexistir relação tributária apta a autorizar o lançamento. No mérito, arguiu que não praticou o
fato gerador e que o valor da multa aplicada tem efeito de confisco, requerendo, ainda, que se
deixe de aplicar a taxa Selic à espécie por inconstitucionalidade. Juntou, na oportunidade,
documentos às fls. 113-142, sendo novos apenas os de fls. 130-137.
Autos, por fim, encaminhamos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 143), para
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, porque a contribuinte foi
cientificada da decisão de piso em 18/5/2009 (fl. 89), e formalizou seu inconformismo em
16/6/2009 (fl. 90), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito, de antemão, as questões preliminares sobre ilegitimidade e ausência de
interesse de agir, uma vez que a Administração Fiscal, em atividade vinculada, possui o poder-
dever de lançar o crédito tributário quando assim apurado, conforme expressamente determina o
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008845/2006-12

Também, refuto a preliminar sobre abuso de direito em decorrência da
inexistência de relação jurídico-tributária, justamente porque a contribuinte, em sua peça de
bloqueio ao lançamento, concordou expressamente com a tributação no valor de R$ 92.073,00
(fl. 5), conforme também pontuou o acórdão de primeira instância à fl. 79. Assim, como a
relação tributária é una, a própria contribuinte a reconhece.
No mérito, a pretensão merece prosperar, em parte.
Embora a contribuinte não impugne as parcelas da reclamação trabalhista que
entende serem isentas e que assim não foram reconhecidas pela decisão recorrida, juntou
planilha de cálculos às fls. 130-137, onde é possível verificar que, a título de FGTS, a mesma
auferiu rendimento na importância de R$ 17.898,86 (fl. 135).
Em homenagem ao princípio da verdade material, observo que essa parcela é
isenta de tributação, por força do art. 20, § 14, inciso II, da Lei 8.036/1990, que regulamenta o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, entendo que esse valor deve ser considerado regular
para fins de dedução.
As outras matérias trazidas pela contribuinte são eminentemente de direito, e
devem ser afastadas, conforme razões a seguir.
Na forma do já asseverado pelo acórdão de primeira instância (fls. 81-82), o fato
gerador do imposto de renda é o momento em que o sujeito passivo adquire disponibilidade
econômica ou jurídica (art. 43, caput, do CTN); assim, a alíquota incidente a título de IRRF,
quando recebeu os valores decorrentes de reclamação trabalhista em face do HSBC Bank Brasil,
é a vigente quando obteve essa disponibilidade econômica, que, no caso, é de 27,5%.
Nesse particular, ainda, os excertos de julgados do Poder Judiciário, colacionados
no bojo do recurso voluntário, não têm o condão de vincular a ratio decidendi deste Conselho
Administrativo, porque não há previsão para tanto; ao revés, em homenagem à independência
das instâncias, prevista no art. 2o da Constituição da República e no art. 125 da Lei 8.112/1990,
os poderes administrativo e judicial são independentes entre si.
Também, sequer os julgados oriundos deste órgão colegiado vinculam outros
processos, também por ausência de previsão legal expressa.
O princípio da vedação do tributo com efeito de confisco (ou da razoabilidade na
tributação) proíbe que as pessoas jurídicas de direito público instituam tributo com fins
confiscatórios, o que, em verdade, não se aplica à multa, conforme inteligência do art. 150,
inciso IV, da Constituição da República.
Assim, pela leitura do texto constitucional, se obseva, primeiramente, que a
vedação ao não confisco incide apenas sobre as espécies tributárias (impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições), e não quanto às multas
eventualmente aplicadas.
Embora a multa se inclua como uma obrigação principal do contribuinte,
juntamente com o recolhimento do tributo (art. 113, § 1o, do CTN), não se pode afirmar,
genericamente, que o percentual aplicado pela autoridade fiscal é confiscatório, uma vez que
possui, inclusive, expressa previsão no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996.
Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic,
cumpre pontuar que este Conselho Administrativo não possui competência para, declarar,
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008845/2006-12

incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, conforme dispõe a Súmula 2-
CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar as questões preliminares
levantadas para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital